Tribunal: TJMT
Processo: 0005084-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005084-17.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 30242470), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 24739025):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SE LIMITA A DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIA RECURSAL CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – FUNGIBILIDADE – INAPLICAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – VIA RECURSAL EXPRESSAMENTE DEFINIDA EM LEI – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – A decisão que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, autorizando o levantamento de valores incontroversos, possui natureza jurídica interlocutória, porquanto não resolve qualquer das matérias previstas nos artigos 485, 487 e 924 do CPC e não põe fim à fase satisfativa do processo, sendo, portanto, impugnável pela via do agravo de instrumento, a rigor do art. 1.015, parágrafo único do CPC. II - A fungibilidade recursal apenas pode ser invocada em circunstâncias nas quais o manejo de remédio processual equivocado consubstancia erro escusável e encontra respaldo em dúvida objetiva, caracterizada pela existência de controvérsia doutrinária e jurisprudencial relevante a respeito do recurso efetivamente cabível, não sendo admissível para convalidar erros grosseiros, como nos casos em que a via adequada encontra expressa previsão legal.” (AgR. 0005084- 17.2016.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019, Publicado DJE em 09/12/2019)
Alega a ocorrência de excesso de execução diante do cumprimento da sentença com erro material, o qual não é atingido pelo trânsito em julgado, porquanto matéria de ordem pública.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, visto que suas alegações recursais são voltadas contra a decisão interlocutória de Primeiro Grau, o que afasta a força dos fundamentos expostos no recurso.
Ademais, o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica e superficial, não demonstrado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a ensejar a concessão da excepcional suspensividade.
Logo, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v